Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-23.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000026-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HABAKKUK FERREIRA NEVES - CPF: 396.310.601-87 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGALIDADE DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito relacionado a contrato de empréstimo fraudulento e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta do empréstimo e os descontos indevidos, bem como o cabimento da indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova sobre a existência do contrato cabe ao réu, conforme artigo 373, II, do CPC, sendo inadmissível exigir do autor prova negativa.

4. O banco não comprovou a contratação legítima do empréstimo, configurando a fraude e a má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que justifica a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

5. O desconto indevido de verbas de caráter alimentar enseja reparação por danos morais in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Nos casos de fraude em contratação de empréstimo consignado, o ônus da prova da legalidade do contrato cabe ao credor, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a compensação por danos morais, quando comprovado o ato ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 13.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG”), contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000026-23.2022.8.11.0003 movida por HABAKKUK FERREIRA NEVES, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito constante no contrato nº 010112494672, objeto da lide. Condenou a ré a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ). Determinou que a parte autora proceda com a devolução do importe de R$ 14.025,65 (quatorze mil e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em favor do réu, sob pena de enriquecimento ilícito. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o réu a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sustenta o apelante que: sem prova da má-fé não há o que se falar em devolução em dobro de valores pagos. Além disso, deve-se ter em conta que o demandante permaneceu com o dinheiro em sua conta bancária, podendo se beneficiar de tais valores, e só os devolvendo para o recorrente no final desta demanda. Assim, os descontos ocorridos não prejudicaram em nada a renda do demandante, já que este possuía valores disponíveis em sua conta bancária que poderiam ser devolvidos posteriormente.

Afirma que, não há falar em danos morais, devendo ser reformada a r. sentença e, de consequência ser julgada improcedente a ação; caso, assim não entendam, que seja minorado o valor da condenação, eis que esta não pode servir de fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acrescenta que: mesmo que se considere o contrato como irregular, não há que se falar em indenização por parte da Instituição Financeira, mesmo porque a prática de ato ilícito se deu por terceiros, não havendo qualquer ação colaborativa nesse sentido por parte da recorrente; bem como, constata-se que em nenhum momento a parte autora comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano a sua honra causados exclusivamente pelo requerido.

Diz que, no que se refere à inversão do ônus da prova, observando-se a hipossuficiência do consumidor, a manobra é condicionada a dificuldade da prova e à verossimilhança da alegação; não sendo dever da instituição financeira apresentar nos autos todas as provas, tanto dos direitos constitutivos do autor como dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Por fim, assevera o apelante, que, está suficientemente demonstrado que os fatos havidos nos autos não se enquadram nos casos de reparação civil, sendo que, nesse sentido, caberia, desde a propositura da presente ação, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, incontestavelmente, não foi o que ocorreu, e, portanto, inexistem danos a serem reparados.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação julgando totalmente improcedente o pleito da apelada; em última análise, caso este não seja o entendimento desta E. Câmara, o que realmente não se espera, que seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples.

Contrarrazões. (Id. 222910223)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG”), contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000026-23.2022.8.11.0003 movida por HABAKKUK FERREIRA NEVES, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito constante no contrato nº 010112494672, objeto da lide. Condenou a ré a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ). Determinou que a parte autora proceda com a devolução do importe de R$ 14.025,65 (quatorze mil e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em favor do réu, sob pena de enriquecimento ilícito. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o réu a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se analisar a responsabilidade do banco réu, ora apelante, pelo contrato de empréstimo ao argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes e descontos do INSS da parte autora, bem como do cabimento de indenização pelos supostos danos morais por ele sofridos.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito e a relação jurídica, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a legalidade da contratação do empréstimo e seus descontos.

Acerca da legalidade da contratação do empréstimo questionado, não obstante suas afirmações, deixou a instituição bancária de apresentar provas hábeis a sustentá-las, restando os fatos incontroversos, presumindo-se que a dívida é fraudulenta, a teor do artigo 341 do Código de Processo Civil.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento de INSS, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do nosso e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1. No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação da ré ora apelante a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Ademais, com bem mencionou o magistrado de piso, transcrevo:

“(...)Importante aqui transcrever parte do laudo pericial constante dos autos (Id. 132460457): “Queira o senhor perito INFORMAR se as assinaturas lançadas nos documentos de ID: 76530357 dos autos, provieram do punho do autor e se são autênticas com as colhidas no ato pericial? (SIC). Resposta: não provieram do punho do autor, não sendo autênticas com as colhidas no ato pericial, vide item VII) DOS EXAMES, e) Análise de Autenticidade Gráfica, A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 29 a 39, todos do presente Laudo Pericial”.

Não há dúvida, portanto, que a parte ré agiu com negligência, ao enviar crédito para cobranças indevidas do benefício previdenciário da parte autora, a sua revelia.

Cumpre chamar a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetivo de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes.

A boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada.

Por outro lado, não há que se falar em fato de terceiro, para excluir a culpa da requerida, vez que, para eximir-se de qualquer responsabilidade, rompendo o nexo causal, são necessárias as características semelhantes ao caso fortuito ou à força maior, sendo imprevisível e inevitável, o que não se evidencia in casu.

(...)”. (id. 222910209)

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido do benefício, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024